Tribunal: TCU
Processo: 016.665/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Arlindo Silva Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 788/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por José Arlindo Silva Sousa em face do Acórdão 3354/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 36), por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou as alegações de defesa do recorrente e julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando não caracterizada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme evidenciado na manifestação do Ministério Público junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Arlindo Silva Sousa, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.665/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.060/2020-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.902/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.901/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Filadelfo Mendes Neto (XXX.598.553-XX); José Arlindo Silva Sousa (XXX.168.733-XX). 1.3. Recorrente: José Arlindo Silva Sousa (XXX.168.733-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Ruan Victor Chaves Soares (OAB/MA 21.577) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.